Tribunal: STF
Processo: ADI 6180
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito constitucional e administrativo. Leis estaduais. Questão preliminar. Complexo normativo. Aditamento da petição inicial. Conhecimento. Mérito. Criação, extinção e transformação de cargos, funções ou empregos públicos. Artigo 48, inciso X, c/c o art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Chefe do Poder Executivo. Prerrogativa. Decreto. Artigo 84, inciso VI, alíneas a e b, da CF. Precedentes. Transformação de funções de confiança em cargos em comissão e vice-versa. Postos funcionais de naturezas distintas. Princípio da reserva legal. Não observância. Tribunal de Contas. Ressalva dos postos ocupados. Obrigatoriedade. Procedência do pedido.



    1. Questão preliminar: conhecimento da ação, nos termos em que foi aditada a petição inicial, a fim de que o objeto de apreciação da presente ação direta de inconstitucionalidade abarque a totalidade do complexo normativo estadual que disciplina a matéria impugnada. Precedentes. 



    2. Mérito: a criação, extinção e transformação de cargos, funções ou empregos públicos depende, em regra, de lei formal e específica para cada situação, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 48, inciso X, c/c o art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, regra de absorção compulsória pelos estados-membros, os quais devem seguir o modelo federal em seus parâmetros e limites. Precedentes.



    3. Há autorização constitucional para que o chefe do Executivo disponha, em certas situações, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da Administração Pública, desde que observadas as condições previstas no art. 84, inciso VI, alíneas a e b, da Constituição. Todavia, para fins de mera reorganização interna da Administração Pública, não é cabível a transformação, mediante decreto ou outro ato normativo infralegal, de funções de confiança em cargos em comissão e vice-versa, uma vez que tais postos funcionais possuem naturezas e formas de provimento distintas, por expressa disposição constitucional (art. 37, inciso V, da CF). 



    4. Eventual prerrogativa do chefe do Executivo para transformação entre si de postos funcionais de naturezas diversas equivaleria, em última análise, a uma autorização para extinguir cargos e funções públicas e, na sequência, criar outros em seu lugar, tudo isso mediante fonte normativa infralegal, isto é, sem observância ao princípio constitucional da reserva legal. Ademais, para cada um desses novos cargos ou funções seria logicamente instituída a respectiva remuneração ou gratificação pecuniária, providência condicionada ao princípio da reserva legal, consoante já decidido pela Suprema Corte. 



    5. As normas dispostas no art. 43, incisos I e II, da Lei nº 8.496/18 do Estado de Sergipe, ao autorizarem o Executivo estadual a proceder, com vistas à execução da lei, à transformação de “cargos em comissão em funções de confiança” e vice-versa, por ato infralegal, mostram-se incompatíveis com a Constituição Federal. Isso porque i) atribuem ao Chefe do Executivo competência que vai além da mera organização administrativa, porquanto conferem a ele, na prática, poderes para extinguir cargos e funções públicas e criar outros em seu lugar, com fixação da correlata gratificação, sem edição de lei formal e ii) viabilizam a transformação de cargos comissionados em funções de confiança e vice-versa, providência vedada, uma vez que eles são postos funcionais de natureza distinta.



    6. Não obstante possuam autonomia funcional, administrativa e financeira, as cortes de contas devem, no contexto das medidas normativas para sua organização e funcionamento interno, guardar observância aos mesmos limites estabelecidos a esse respeito no art. 84, inciso VI, alíneas a e b, da CF, quais sejam: não gerar aumento de despesa; e extinguir funções ou cargos públicos somente nos casos de vacância. 



    7. A norma inserta no art. 6º da Lei Sergipana nº 2.963/91, apesar de bem observar a vedação constitucional de aumento, ao dispor que fica autorizado o Tribunal de Contas Estadual, “em relação aos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, a transformá-los, modificá-los, extingui-los”, não faz a necessária ressalva de que a extinção de cargos ou funções públicas apenas pode recair sobre os postos vagos. Não observância dos moldes previstos na alínea b do inciso VI do art. 84 da CF.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado procedente para: i) se declarar inconstitucional o art. 43, incisos I e II, da Lei nº 8.496/18 do Estado de Sergipe; ii) tendo em vista o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da referida norma da Lei nº 8.496/18, se declarar igualmente inconstitucionais o art. 50, incisos I e II, da Lei nº 3.591/95; o art. 62, incisos I e II, da Lei nº 4.749/03; o art. 65, incisos I e II, da Lei nº 6.130/07; o art. 73, incisos I e II, da Lei nº 7.116/11; e o art. 49, incisos I e II, da Lei nº 7.950/14 do Estado de Sergipe; e iii) se conferir interpretação conforme ao art. 6º da Lei nº 2.963/91 do Estado de Sergipe, a fim de se esclarecer que a extinção de cargos ou funções públicas, mediante ato normativo infralegal, somente pode recair sobre postos vagos.